Tribunal: TJMT
Processo: 1032265-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032265-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), VALERIA DAS GRACAS BARRETO RONDON - CPF: 487.568.571-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte.
(TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A,, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1032265-39.2017.8.11.0041, movida em face de VALERIA DAS GRACAS BARRETO RONDON, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487-II do CPC.

Em suas razões de Id. n.o151530435, a parte recorrente alega que o feito foi extinto equivocadamente e que o seu direito de defesa foi cerceado, pela ausência de intimação para se manifestar nos autos, em confronto ao art. 10 do CPC.

Discorre sobre a não configuração da prescrição intercorrente em relação à parte executada, pois foi diligente na tentativa de localização.

Afirma que, em todos os momentos que foi provocado a se manifestar, atendeu ao chamado Judicial, não havendo que se falar em desídia.

Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia instaurada a respeito da efetivação ou não de prescrição intercorrente no caso
sub judice.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Acerca da prescrição intercorrente, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

“O primeiro problema provocado pela suspensão é definir até quando perdurará a paralisia do processo. E o segundo é saber que destino terá a execução quando a suspensão durar mais do que o prazo legal de prescrição da obrigação exequenda.

(...)

Daí a criação pretoriana da apelidada prescrição intercorrente, que se verifica justamente quando a inércia do processo perdure por tempo superior ao lapso da prescrição prevista para a obrigação disputada em juízo. Poder-se-ia objetar que, interrompida pela citação, a prescrição somente voltaria a correr depois de encerrado o processo (Cód. Civil, art.202, parágrafo único). A regra, no entanto, pressupõe processo que esteja em andamento regular, não aquele que, anomalamente, tenha sido acometido de paralisação por longo tempo, isto é, por tempo superior àquele em que a obrigação seria atingida pela prescrição.”
(Curso de Direito Processual Civil- Volume II- Processo de Execução e Cumprimento da Sentença- Processo Cautelar e Tutela de Urgência- 47a edição- Rio de Janeiro-
Forense- 2012).

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos,
pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso dos autos, importa registrar que o credor não

teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, em primeira instância, de modo a oportunizar à parte a apresentação de causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação do credor.

Ademais, não foi respeitado o art. 10 do CPC, que impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, sem antes oportunizar às partes a manifestação, nem o § 5o, do art. 921, do mesmo código, que determina a prévia oitiva das partes, antes da extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Por conseguinte, não preenchidos os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, outro caminho não vislumbro ao feito, a não ser a cassação da sentença prolatada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - INOCORRÊNCIA- VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Para que o julgador possa reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação prévia do credor, consoante os artigos 9o, 10 e 921, §5o, do CPC.No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (N.U 0028774-85.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte que trata a remansosa jurisprudência pátria.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornar à origem para processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023